Tribunal: TJMT
Processo: 1029098-24.2023.8.11.0002
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-06-03
Data de publicação: 2024-06-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1029098-24.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Dever de Informação, Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[IONICE BATISTA DE OLIVEIRA SOUZA - CPF: 965.468.161-72 (RECORRENTE), ERICA LETICIA GUALBANO DE SOUZA - CPF: 046.311.461-25 (ADVOGADO), ABBCOOB ASSESSORIA E INTERMEDIACAO FINANCEIRA LTDA - CNPJ: 46.966.434/0001-41 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1029098-24.2023.8.11.0002

Recurso Cível Inominado n.
1029098-24.2023.8.11.0002

Recorrente:
Ionice Batista de Oliveira Souza

Recorrido
:
ABBCOOB Assessoria e Intermediação Financeira Ltda.

EMENTA

RECURSO INOMINADO –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA
–
COBRANÇA INDEVIDA – MERO ABORRECIMENTO - -
INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO A ATRIBUTO DA PERSONALIDADE –
AUSÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO –
MAJORAÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO NEGADA
-
SENTENÇA MANTIDA POR VEDAÇÃO A REFORMATIO IN PEJUS
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Cobrança indevida, sem inscrição do consumidor em banco de dados de restrição ao crédito, não gera dano moral indenizável. No presente caso a autora não demonstrou a ofensa a qualquer direito de personalidade, visto que não houve inscrição de seus dados, e, por fim, não comprovou que a cobrança foi feita de modo vexatória.
Deve ser mantido o valor indenizatório arbitrado apenas por vedação a reformatio in pejus.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1029098-24.2023.8.11.0002

Recurso Cível Inominado n.
1029098-24.2023.8.11.0002

Recorrente:
Ionice Batista de Oliveira Souza

Recorrido
:
ABBCOOB Assessoria e Intermediação Financeira Ltda.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível
por

Ionice Batista de Oliveira Souza.

Ação: Declaratória de Inexistência de Débito Cumulada com Indenização por Danos Morais com Pedido de Tutela Antecipada.

Origem:
Juizado Especial Cível do Cristo Rei de Várzea Grande.

Sentença: (Id.

203600770):
julgou parcialmente procedente o pedido autoral, declarando a inexigibilidade do débito e condenando a a empresa ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título

de indenização por danos morais.

Recurso Cível Inominado
(Id. 203600771): defendeu a reforma da sentença a quo para majorar o quantum indenizatório.

Contrarrazões:
Não apresentadas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1029098-24.2023.8.11.0002

Recurso Cível Inominado n.
1029098-24.2023.8.11.0002

Recorrente:
Ionice Batista de Oliveira Souza

Recorrido
:
ABBCOOB Assessoria e Intermediação Financeira Ltda.

VOTO

Eminentes Pares,

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.o 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), os integro a este voto, com o acréscimo das ponderações que seguem.

Trata-se de recurso interposto pela autora, por meio do qual
pretende a reforma da sentença para majorar o quantum indenizatório, por entender que o valor arbitrado
não está dentro dos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade.

Da narrativa dos fatos a autora alega que estava constantemente recebendo cobranças referentes a uma dívida no valor de
R$ 29.324,12 (vinte e nove mil trezentos e vinte e quatro reais e doze centavos)
, que aduz ser indevida, pois desconhece a origem do débito.

No caso destes autos, a interpelação se deu por meio de mensagens (SMS) e ligações realizadas no telefone pessoal da autora, de acordo com os
prints
de tela juntados em Id. 203600753.

A controvérsia cinge-se em majorar o valor arbitrado a título de danos morais
.

Saliento que, ainda que a situação narrada na inicial possa ter causado à consumidora aborrecimento ou irritação, tais dissabores não ensejam indenização por danos morais, eis que o dano ou lesão à personalidade, merecedores de reparação, somente se configuram com a exposição do consumidor à situação humilhante tal como negativação indevida nos órgãos de proteção ao crédito, o que no caso não ocorreu.

Bem como ofensa a atributos da honra, imagem ou qualquer dos direitos personalíssimos tutelados no artigo 5o, V e X, da Constituição Federal.

Desse modo, tem-se que a cobrança, por si só, não é fato capaz de ensejar danos na esfera extrapatrimonial, caracterizando, assim, mero aborrecimento ou desconforto da vida cotidiana, a que todos são expostos.

Por isso, para configuração dos danos morais, impõe-se a prova irrefutável do dano causado, pois,
in casu
, o prejuízo não decorre simplesmente do fato, como nas hipóteses de ocorrência de dano moral
in re ipsa
.

Assim, não basta a afirmação da parte autora de que foi atingida moralmente. Impõe-se que se possa extrair do fato efetivamente ocorrido o seu resultado: injusta violação a uma situação jurídica subjetiva extrapatrimonial.

Este é o entendimento que tem predominado nas Turmas Recursais no julgamento de hipóteses análogas à presente:

EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. COBRANÇA INDEVIDA. NOME DE TERCEIRO. LIGAÇÕES E MENSAGENS DE TEXTO EXCESSIVAS. PERTURBAÇÃO DO SOSSEGO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL EXCEPCIONALMENTE CONFIGURADO. MAJORAÇÃO. NÃO CABIMENTO. INDENIZAÇÃO CORRETAMENTE FIXADA. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1-
Embora a cobrança de débitos por meio de telefonemas seja permitida, a sua repetição excessiva em um intervalo reduzido, a ponto de interferir nas atividades cotidianas do devedor caracteriza um abuso de direito. 2-

A reiterada e excessiva realização de ligações resultam na perturbação do sossego alheio, especialmente durante momentos de descanso e lazer. Tal conduta configura um ato ilícito e enseja o dever de indenizar. 3- Valor do dano corretamente fixado, em atenção aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
4- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46, da Lei n.o 9.099/95 c.c. art. 60, §§1o e 2o do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução TJMT/OE n.o 016/23/TJMT), fazendo parte integrante deste voto. 5- Nos termos do art. 55, da Lei no 9.099/95, condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes que arbitro: 5.1) inexistindo condenação em primeiro grau, em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa; 5.2) havendo condenação, em 20% (vinte por cento) sobre o valor desta; 5.3) em sendo o valor dado à causa até 10 (dez) salários mínimos, os honorários serão no valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), nos termos do art. 85, §§8o e 8o-A, do CPC; 5.4) fica ressalvado eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais; 6- Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem. (N.U 1000570-65.2023.8.11.0006, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 04/04/2024, Publicado no DJE 05/04/2024)

Desse modo, entende-se que a
cobrança mesmo que indevida, sem a inscrição em cadastro de inadimplentes,
por si só, não é fato capaz de ensejar danos na esfera extrapatrimonial, caracterizando, assim, mero aborrecimento ou desconforto da vida cotidiana, a que todos são expostos.

Diante dos fatos o quantum fixado a título de danos morais de R$ 3.000,00 (três mil reais) não comporta reforma, devendo ser mantido apenas por vedação a reformatio
in pejus
.

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença em sua integralidade.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios a base de 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação a execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2024